Tribunal: TJDFT
Processo: 0725023-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE DEFERIU A SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA DECISÃO PROFERIDA NO FEITO DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. SENTENCIADO QUE CUMPRE OS REQUISITOS PARA A PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não merece prosperar a alegação de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, haja vista que houve a intimação e manifestação de ciência do membro Ministério Público no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, tanto da decisão que concedeu a saída antecipada quanto da lista dos sentenciados que poderiam ser beneficiados. Ademais, após a decisão proferida nos autos da execução individualizando a medida de saída antecipada ao agravado, foi oportunizado ao Parquet exercer a fiscalização da execução da pena, nos termos do artigo 67 da Lei de Execuções Penais.
2. Considerando que a decisão proferida no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 encontra-se resguardada sob o manto da preclusão consumativa, não pode o órgão ministerial alterar os requisitos anteriormente estabelecidos para a concessão da saída antecipada, sob pena de afrontar o princípio da segurança jurídica.
3. Dentre as medidas adotadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, tem-se antecipação da prisão domiciliar com monitoração eletrônica aos sentenciados que, dentre outras condições, possuam o trabalho externo implementado e autorização para saídas temporárias, estejam graduados em bom comportamento carcerário e não estejam cumprindo pena por crime contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou por aqueles previstos na Lei 12.850/2013, não havendo menção à proximidade do cumprimento do requisito objetivo exigido para a progressão de regime.
4. In casu, verifica-se que o agravado preencheu os requisitos subjetivos e objetivos para a saída antecipada, mormente porque foi condenado por delitos de estelionato, roubo, furto, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sendo que as subtrações foram cometidas mediante grave ameaça às vítimas e não com ofensa à integridade física dos ofendidos, de modo a evidenciar que a situação processual do recorrido amolda-se aos critérios fixados na decisão proferida nos autos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que autorizou a saída antecipada do regime semiaberto ao agravado cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.